Tribunal: TCU
Processo: 009.880/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6327/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor originalmente de Leslie de Albuquerque Aloan, como então Diretor Geral do Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro - RJ (gestão: 13/09/2005 a 11/04/2011), Fábio Guimarães de Miranda, como então Diretor Geral do Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro - RJ (gestão: 12/04/2011 a 28/08/2012), Marcelo Viana Araújo, como então Diretor Administrativo do Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro - RJ (gestão: 27/10/2005 a 05/08/2010), Ediná Alípio Gomes, como então Diretor Administrativo do Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro - RJ (gestão: 05/08/2010 a 04/08/2011), Hugo Moura Filho, como então Chefe do Serviço de Contratos do Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro - RJ (gestão: 29/03/2006 a 19/10/2011), Solange Coitinho de Aquino e Castro, como então Chefe do Serviço de Licitações e Contratos do Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro - RJ (gestão: 24/11/2005 a 06/10/2011), diante dos indícios de irregularidade na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) a partir da fiscalização pelo Denasus, tendo resulado no Relatório de Auditoria Denasus n.o 13183 (Peças 6 a 10); Considerando que foi apensado ao presente feito o TC Processo 023.673/2018-4 , para tratar do Processo n.o 25005.004795/2013-39 (e-TCE n.o 379/2017), tendo a aludida solicitação sido atendida por meio do Despacho de expediente (Peça 7) expedido pela Secex-TCE em 13/9/2018. Considerando que, por meio do Relatório n.o 184/2017 (Peça 28, p, 1-3), o tomador de contas assinalou a responsabilidade em desfavor dos responsáveis acima nominados, pelo dano ao erário sob o valor original de R$ 544.182,16, em face de pagamentos realizados com sobrepreço calculado com base na comparação entre a planilha de custos apresentada e o Caderno Técnico de Serviços Terceirizados (CADTERC), referente à serviço de locação de ambulância nos meses de novembro de 2008 a setembro de 2011; Considerando que, após a realização de diligências, a unidade técnica pugnou pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, por entender prejudicados os procedimentos de cálculo do débito, em razão da ausência de memória de cálculo dos débitos apurados na forma tabulada e não observância da proximidade temporal entre o parâmetro adotado e os preços comparados, nem da base geográfica de prestação dos serviços (Peça 62). Considerando que, ao anuir com a proposta de mérito da unidade técnica, o MPTCU ressaltou a fragilidade do paradigma adotado pelo tomador de contas (Denasus) para se quantificar o débito, tendo em vista que a quantificação do débito foi feita considerando referência de preços com data-base e localização geográfica distintas do local da efetiva prestação de serviços (Peça 65); Considerando que, como bem analisado pela Secex-TCE e registrado pelo MPTCU, o parâmetro utilizado para aferição do suposto superfaturamento - Caderno Técnico de Serviços Terceirizados (CADTERC) - seria editado pelo Estado de São Paulo, ao passo que a suscitada licitação teria transcorrido no Estado do Rio de Janeiro, resultando em diferenças sobre o local de contratação e as bases tributárias (Peça 62, p. 10); Considerando que também teria sido verificado pela unidade técnica que a licitação impugnada (Pregão Eletrônico n.o 94/2007) ocorreu em 15/5/2008 (Peça 55, p. 215), mas o parâmetro de comparação é de maio de 2012 (Peça 60, p. 3-10), e não houve consideração dessa variação no cálculo apontado como sobrepreço (28,95%). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em considerar iliquidáveis as presentes contas especiais, diante dos elementos convicção até aqui obtidos pelo TCU, nos termos dos arts. 1o, I, 20 e 21 da Lei no 8.443, de 1992, para ordenar o trancamento do feito, promovendo o subjacente arquivamento do presente processo: 1. Processo TC- Processo 009.880/2018-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC Processo 023.673/2018-4 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Edina Alípio Gomes (CPF XXX.545.027-XX); Fabio Guimarães de Miranda (XXX.239.647-XX); Hugo Moura Filho (CPF XXX.429.607-XX); Leslie de Albuquerque Aloan (CPF XXX.241.507-XX); Marcelo Viana Araújo (CPF XXX.448.207-XX); Solange Coitinho de Aquino e Castro (CPF XXX.013.417-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.7. Representação legal: Rodrigo de Sá Queiroga (16.625/OAB-DF) e outros, representando Fabio Guimarães de Miranda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.